Tribunal: TJPA
Processo: 0808383-59.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808383-59.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

AGRAVADO: MARCELO MARCONY LEAL DE LIMA FILHO, BARBARA AMORAS ALCANTARA

PROCURADOR: EDUARDA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. TRANSPORTE AÉREO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO EM CABINE. VOO JÁ REALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por GOL Linhas Aéreas S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em sede de tutela antecipada antecedente, determinou o embarque do cão “Loki”, da raça Golden Retriever, com aproximadamente 28kg, na cabine de aeronave em voo no trecho Belém/PA – Brasília/DF, sob pena de multa de R$ 30.000,00.

2.

Os autores da ação originária alegaram que o animal possui quadro de ansiedade por separação e contraindicação médica para transporte no porão da aeronave, conforme laudos veterinários apresentados, sustentando abusividade da negativa da companhia aérea baseada exclusivamente em regras internas de limite de peso e caixa de transporte.

3.

A agravante sustentou, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de contraditório e ampla defesa, bem como perda superveniente do objeto em razão da realização do voo. No mérito, defendeu a legalidade das restrições impostas para transporte de animais em cabine, invocando normas da ANAC, critérios de segurança operacional e precedentes jurisprudenciais.

4.

Os agravados apresentaram contraminuta requerendo a manutenção da decisão, alegando descumprimento deliberado da ordem judicial pela companhia aérea e inexistência de risco à segurança do voo.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o embarque de animal de estimação em cabine de aeronave, quando já exaurido o período da viagem objeto da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

6.

O objeto da controvérsia possui natureza circunstancial e estava vinculado à realização de viagem aérea específica, programada para o período de 01/04/2026 a 05/04/2026.

7.

Verifica-se que, quando da apreciação inicial do recurso em sede de plantão judicial, o voo indicado na decisão agravada já havia ocorrido, circunstância expressamente reconhecida pelo Desembargador plantonista ao afastar a análise urgente da insurgência recursal.

8.

O interesse recursal exige utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido. Uma vez exaurido o período correspondente à viagem objeto da tutela antecipada, eventual pronunciamento desta instância acerca da legalidade da autorização judicial de embarque não produziria qualquer efeito útil ou prático.

9.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a realização do voo objeto da controvérsia acarreta perda superveniente do objeto do agravo de instrumento relacionado à autorização de transporte de animal em cabine de aeronave.

10.

Eventuais discussões acerca do descumprimento da liminar, da exigibilidade da multa coercitiva ou de responsabilidade civil decorrente dos fatos narrados poderão ser apreciadas pelo Juízo de origem no curso regular da demanda principal.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
“Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que discute tutela de urgência relacionada ao embarque de animal em cabine de aeronave quando já realizado o voo objeto da controvérsia, ante a ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 225, § 1º, VII; CPC, arts. 300, 303 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento nº 2113581-22.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 0101987-22.2024.8.26.9061, Rel. Des. Eduardo Francisco Marcondes, 5ª Turma Recursal Cível, j. 18.03.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 0100227-24.2022.8.26.9056, Rel. Des. Eugenio Augusto Clementi Junior, 1ª Turma Cível, Criminal e Fazenda, j. 24.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808383-59.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

AGRAVADO: MARCELO MARCONY LEAL DE LIMA FILHO e BARBARA AMORAS ALCANTARA -

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE n. 0832649-80.2026.8.14.0301, deferiu tutela de urgência para determinar o embarque de animal de estimação na cabine de aeronave, sob pena de multa de R$ 30.000,00, nos seguintes termos:

Narram os autos de origem que MARCELO MARCONY LEAL DE LIMA FILHO e BÁRBARA AMORAS ALCÂNTARA ajuizou a TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE em face da GOL Linhas Aéreas, visando autorização para transporte do cão “Loki”, da raça Golden Retriever e com 28kg, na cabine da aeronave em voo de Belém para Brasília.

Os autores alegam que o animal possui ansiedade por separação, risco de agravamento clínico e até óbito caso seja transportado no porão, conforme laudos veterinários apresentados.

Sustentam que o cão é dócil, adestrado, vacinado, microchipado e apto para convivência em ambiente coletivo, além de possuir vínculo afetivo familiar com os autores. Alegam que a companhia aérea negou o embarque na cabine com fundamento apenas em regra interna relacionada ao uso de caixa de transporte e limite de peso.

Os requerentes defendem que a negativa é abusiva e viola normas constitucionais de proteção animal, o Código de Defesa do Consumidor e princípios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

Afirmam ainda que a ANAC não proíbe expressamente o transporte de animais de maior porte na cabine e que existem precedentes judiciais autorizando situações semelhantes.

Ao final, requerem tutela de urgência para determinar o embarque imediato do animal na cabine da aeronave, sob pena de multa diária, bem como a confirmação definitiva da medida ao final da ação.

Instruiu a demanda com os seguintes documentos:

1.

Procuração (171861348)

2.

Documento de Identificação – CNH Bárbara e Marcelo (171861350)

3.

Comprovante de Residência (171861351)

4.

Atestado de Saúde e Risco do Porão (171861352)

5.

Microchip (171861353)

6.

Carteira de Vacinação (171861354)

7.

Declaração de Comportamento (171861355)

8.

Certificado de Adestramento (171861356)

9.

Passagens Aéreas e Mapa de Assento (171861357)

10.

Fotos (171861358)

11.

Motivo da Viagem (171861359)

12.

Termo de Responsabilidade (171861360)

13.

Comprovante de Gastos (171861361)

14.

Prova da Negativa (171861362)

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE requerida por MARCELO MARCONY LEAL DE LIMA FILHO, e BÁRBARA AMORAS ALCÂNTARA em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A. pleiteando a autorização para o embarque na cabine de passageiros de animal de estimação no trajeto Belém (BEL) – Brasília (BSB) que ocorrerá em 01/04/2026.

É o relatório.
Decido.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença de certos requisitos, materializados quando houver elementos que evidenciem cumulativamente (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, verifica-se que assistem razão às alegações da parte autora.

O Atestado Veterinário de Saúde ID 171861352 demonstra que o animal de estimação não apresenta condições clínicas de realizar o trajeto despachado no compartimento de carga e bagagem. O documento prova que a não realização da viagem na cabine de passageiros acarretaria em grave risco à saúde do animal.

Nesse sentido, a despeito da negativa da companhia aérea em realizar o vôo na cabine de passageiros, o art. 225 §1º da Constituição Federal veda as práticas que submetam os animais a condições de crueldade. O transporte de animais sem condições clínicas de realizar o transporte aéreo desacompanhado no porão da aeronave, sob condições de estresse variadas, constituiu tratamento cruel que enseja a relativização das regras da companhia aérea.

Ademais, o Certificado ID 171861356, Declaração ID 171861355, Carteira de Vacinação ID 171861354 mostram que o animal de estimação possui condições de realizar o trajeto na cabine de passageiros.

Desta forma, resta demonstrada a probabilidade do direito dos autores e o risco de perigo de dano decorrente do indeferimento do pleito.

Ante o exposto, nos termos art. 300 do CPC,
DEFIRO o pedido de tutela antecipada antecedente
formulado pelos autores BÁRBARA AMORAS ALCÂNTARA e MARCELO MARCONY LEAL DE LIMA FILHO para determinar o embarque do animal de estimação na cabine de passageiros no vôo indicado na Petição ID 171861347, sob pena de multa de R$30.000,00 (trinta mil reais) por descmprimetno da decisão.

INTIME-SE a parte requerida
da decisão para cumprir a decisão.

INTIME-SE a parte autora
para,
no prazo de 15 dias
, aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 303 do CPC

Após, CITE-SE os(as) requeridos(as)
para, querendo, responderem aos termos da ação no prazo legal de 15 dias, consignando-se que não sendo apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, conforme o art. 335 .

Decorrido o prazo para contestação,
INTIME-SE o autor para réplica
, nos termos do art. 351 do CPC.

Após,
CERTIFIQUE-SE
acerca da contestação ou não, assim como a apresentação de eventual réplica.

Belém/PA, data registrada no sistema

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformada a GOL LINHAS AÉREAS S.A. recorre a esta instância aduzindo, preliminarmente, a nulidade da decisão em razão da ausência de intimação válida e da inexistência de prévia manifestação da companhia aérea, alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta ainda que houve perda superveniente do objeto, pois o voo indicado na decisão judicial já havia ocorrido, tornando impossível o cumprimento da obrigação.

No mérito, a companhia aérea afirma que a decisão impôs obrigação materialmente impossível, pois o animal possuiria peso superior a 28kg, enquanto as normas internas da empresa e critérios técnicos de segurança autorizam o transporte na cabine apenas de animais com até 12kg, já incluída a caixa de transporte.

Sustenta que a flexibilização dessa regra colocaria em risco a segurança operacional do voo, da tripulação, dos passageiros e do próprio animal, especialmente em situações de turbulência ou emergência.

Ressalta que suas exigências estão em conformidade com normas da ANAC, com a Resolução 400/2016 e com a Portaria nº 17.476/2025, além de serem amplamente divulgadas em seu site oficial.

A agravante também invoca precedentes jurisprudenciais do STJ e de tribunais estaduais reconhecendo a legalidade das restrições impostas pelas companhias aéreas ao transporte de animais na cabine, sobretudo quando excedidos limites de peso, tamanho ou ausência de treinamento específico.

Defende que animais de suporte emocional não podem ser equiparados a cães-guia, os quais possuem regulamentação própria e treinamento especializado. A

Afirma ainda que o transporte de animais fora dos padrões estabelecidos pode causar riscos físicos aos passageiros, danos à aeronave e dificuldades operacionais em situações de emergência, razão pela qual a negativa de embarque configuraria exercício regular de direito e observância das normas de segurança aérea.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, afastar a obrigação de transporte do animal na cabine e, subsidiariamente, reduzir a multa fixada e adequar eventual medida às limitações técnicas e operacionais do transporte aéreo.

O Desembargador plantonista entendeu que o caso não se enquadra nas hipóteses de urgência do plantão judicial, especialmente porque o voo indicado já havia ocorrido quando o recurso foi protocolado, apontando possível perda do objeto. Assim, deixou de apreciar o pedido em regime de plantão e determinou a remessa dos autos à relatora competente para processamento regular do recurso.

BÁRBARA AMORAS ALCÂNTARA e MARCELO MARCONY LEAL DE LIMA FILHO apresentou contraminuta defendendo a manutenção da decisão que autorizou o embarque do cão “Loki” na cabine da aeronave.

Os agravados sustentam que a GOL descumpriu deliberadamente a ordem judicial, mesmo após diversas comunicações formais, impedindo o embarque em dois voos e causando prejuízos, constrangimentos e perda das viagens.

Afirmam que o animal possui documentação veterinária completa, treinamento, comportamento dócil e contraindicação médica para transporte no porão, inexistindo risco à segurança do voo. Alegam ainda que a companhia aérea adotou postura protelatória e abusiva, utilizando o recurso apenas para evitar o cumprimento da decisão judicial.

Sustentam a inexistência de perda superveniente do objeto, pois permanecem relevantes as consequências do descumprimento da liminar, inclusive quanto à multa e responsabilização da agravante.

Também defendem que a Portaria da ANAC não estabelece limite de peso para transporte em cabine e que as regras internas da companhia não podem prevalecer sobre os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção do consumidor.

Ao final, requerem o indeferimento do efeito suspensivo e o não provimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão de primeiro grau.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em sede de tutela antecipada antecedente, determinou o embarque do animal de estimação denominado “Loki” na cabine da aeronave, em voo no trecho Belém/PA – Brasília/DF, previsto para ocorrer em 01/04/2026, sob pena de multa de R$ 30.000,00 em caso de descumprimento.

Todavia, antes mesmo do exame do mérito recursal, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de interesse processual útil e atual.

Com efeito, verifica-se dos próprios autos que a controvérsia instaurada possui natureza eminentemente circunstancial e vinculada a evento certo e determinado, consistente na realização de viagem aérea programada para o período de 01/04/2026 a 05/04/2026. O provimento jurisdicional buscado pela agravante objetivava afastar obrigação judicial relacionada especificamente ao embarque do animal no voo correspondente à referida viagem.

Ocorre que, quando da apreciação do recurso em sede de plantão judicial, já havia transcorrido a data do voo objeto da controvérsia, fato expressamente consignado pelo Desembargador plantonista ao reconhecer a inexistência de situação urgente apta a justificar apreciação excepcional da insurgência recursal. Assim, consumado o período da viagem e esgotada a utilidade prática da tutela jurisdicional perseguida, resta evidenciada a ausência de interesse recursal superveniente.

É cediço que o interesse processual exige utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido. Uma vez desaparecida a utilidade prática do recurso, em razão de fato superveniente que torna ineficaz qualquer pronunciamento jurisdicional acerca da pretensão deduzida, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria orienta-se firmemente no sentido de que, tratando-se de controvérsia relacionada a autorização de embarque de animal em voo já realizado, configura-se perda superveniente do objeto recursal.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Transporte de animal em voo doméstico. Indeferimento de tutela provisória para compelir companhia aérea a permitir embarque de animal em cabine, somente com coleira e guia, sem caixa de transporte. Voos já realizados. Perda de objeto consumada. Recurso prejudicado.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21135812220248260000 São Paulo, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 15/07/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. Pretensão de autorização de embarque em voo internacional com coelho na cabine da aeronave, negada pela cia. aérea. Liminar indeferida pelo juízo. Viagem em data já passada. Ausência de comunicação de alteração da data da viagem. Fato consumado. A perda do objeto do agravo de instrumento afasta o interesse da parte agravante na obtenção do provimento jurisdicional, na medida em que este não lhe trará proveito jurídico. Essa situação impede o julgamento do agravo. Recurso não conhecido.”

(TJSP Agravo de Instrumento: 0101987-22.2024.8.26.9061 São Paulo, Relator Des. Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Julgamento: 18/03/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Publicação: 18/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO NO JUIZADO ESPECIAL CIVIL - Recurso interposto em virtude de concessão de antecipação de tutela pretendida – Negativa de transporte de animal de estimação no interior da cabine de aeronave, não se tratando de cão guia – Indeferida a liminar e não determinando o sobrestamento do feito – Decisão agravada acerca de viagem agendada para 14/12/2022, com perda superveniente do objeto recursal – Ausência de caráter abusivo – Necessidade de contraditório – Agravo não provido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0100227-24.2022.8.26.9056, Relator: Eugenio Augusto Clementi Junior, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª Turma Cível, Criminal e Fazenda, Data de Publicação: 28/02/2023)

No caso concreto, eventual pronunciamento desta instância acerca da legalidade ou não da autorização judicial de embarque do animal em cabine não produziria qualquer resultado útil ou efetivo, haja vista que o lapso temporal correspondente à viagem já se exauriu integralmente.

Ressalte-se que a discussão relativa ao eventual descumprimento da decisão liminar, aplicação ou exigibilidade de multa coercitiva, bem como eventual responsabilização civil decorrente dos fatos narrados, poderá ser adequadamente apreciada pelo Juízo de origem no curso regular da demanda principal, não subsistindo interesse recursal específico quanto à tutela emergencial vinculada à viagem já consumada.

Desse modo, configurada a perda superveniente do objeto, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos da orientação consolidada da jurisprudência e dos princípios da utilidade e interesse recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal, haja vista o exaurimento do período da viagem objeto da tutela de urgência, prejudicado o exame das demais questões suscitadas pelas partes.

É O VOTO.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026